Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-23.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. PERÍCIA TÉCNICA. VÍCIO SANADO.

1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.

2. O procedimento estabelece que quando a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça for resolvida na sentença a questão deverá ser analisada preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação pelo relator (art. 101, §1o, do CPC).

2.1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade. A ausência de prova de fato suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência, impõe a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de Primeiro Grau.

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

3.1. Não é cabível a aplicação do art. 18, §1°, do CDC, que exige que o vício – e não faz distinção entre vícios sucessivos ou não – seja sanado no prazo de 30 dias quando não houver provas de que o vício não foi sanado dentro do prazo legal.

4. Apelação desprovida.